Tribunal: STF
Processo: RE 1271414
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. CONSIDERAÇÃO COMO NÃO DECLARADA.
    Pedido de compensação de débitos com créditos de terceiros. Vedação legal. Consideração como não declarados. Cominação de multa. Legalidade e constitucionalidade. (Art. 18, §4º, da Lei nº 10.833/03, com redação dada pela Lei nº 11.051/2004. Art. 78 do ADCT)”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXIV, a, e LIV, da CF, bem como ao art. 78, § 2º, do ADCT. Sustenta que: (i) o texto constitucional lhe assegura o direito de compensar débitos tributários com precatórios; (ii) a multa aplicada teve origem em fato apurado em processos administrativos que tramitaram em separado; (iii) é indevida a incidência de juros sobre a multa isolada imposta.
    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 566.349, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa do julgado:
    “PRECATÓRIO. ART. 78, § 2º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
    Reconhecida a repercussão geral dos temas relativos à aplicabilidade imediata do art. 78, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e à possibilidade de se compensar precatórios de natureza alimentar com débitos tributários”. (RE 566.349, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Posteriormente, o paradigma foi substituído pelo RE 970.343-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski (Tema 111). No referido paradigma, será discutido se a norma constante do art. 78, § 2º, do ADCT teria aplicabilidade imediata, bem como se precatórios decorrentes de créditos de natureza alimentar podem ser compensados com débitos tributários.
    Deixo de analisar a legitimidade da multa isolada e a incidência de juros sobre a referida multa, tendo em vista que a possibilidade de compensação de débitos tributários com precatórios é questão prejudicial, cuja decisão influenciará diretamente a subsistência ou o afastamento da penalidade pecuniária e dos juros.
    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator